Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece recurso cuja matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, por se tratar de inovação recursal.
2. A inovação recursal configura cerceamento de defesa à parte que não teve a oportunidade de se manifestar sobre tema trazido apenas em sede recursal, de forma a violar o contraditório e o devido processo legal.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.